Tribunal: STF
Processo: RHC 53827
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. O ACHAR-SE PENDENTE DE JULGAMENTO RECURSO MANIFESTADO CONTRA A PRONÚNCIA NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS, NO QUAL SE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA PREVISTA NO ART. 408, § 2º, DO C.P.P., COM A REDAÇÃO DA LEI 5.941/73. 
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.